Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-29.2019.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-29.2019.8.14.0072

APELANTE: CONSTANTE TRZECIAK, OLIVIO TRZECIAK

APELADO: MANOEL CONCEICAO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL CELEBRADO EM 09/04/2003. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR (PAGAMENTO DE APENAS UMA DAS PARCELAS CONVENCIONADAS). TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE RECONHECEU A VALIDADE DO NEGÓCIO. LAUDO TÉCNICO-INFORMATIVO DA CEPLAC DETERMINANDO PARÂMETROS DE PRODUTIVIDADE CACAUEIRA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SOBRE A INSOLVÊNCIA DO AUTOR E PREJUÍZO PATRIMONIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE: INCUMBE AO JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 370 DO CPC, DECIDIR SOBRE A UTILIDADE DAS PROVAS. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 CPC) OBSERVADO. LUCROS CESSANTES AFERIDOS EM R$ 5.570.537,20 (ATÉ 2018), COM APURAÇÃO SUPLEMENTAR EM LIQUIDAÇÃO PARA 2019–2023. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO ABALO À DIGNIDADE, INSOLVÊNCIA E DESCRÉDITO SOCIAL DO AUTOR; VALOR FIXADO EM R$ 1.500.000,00 DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA QUANTO AO PRIMEIRO RÉU, POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E CONDUTA PROCESSUAL TEMERÁRIA (ARTS. 77, 80 E 81 DO CPC). MEDIDAS CAUTELARES DE BLOQUEIO E AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÕES JUSTIFICADAS PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE DA FUTURA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações contra sentença que julgou procedente ação de indenização por lucros cessantes e danos morais, condenando apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.570.537,20 (lucros cessantes apurados até 2018) e R$ 1.500.000,00 (danos morais), além de multa por litigância de má-fé e medidas cautelares de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há de se verificar: (i) se a sentença padeceu de cerceamento de defesa por indeferimento de perícias; (ii) se os lucros cessantes são hipotéticos ou devidamente comprovados; (iii) se ocorreu nexo causal apto a ensejar dano moral; (iv) se cabível a multa por litigância de má-fé; (v) se justificadas as medidas cautelares deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Julgada apelação cível nº 2013303372-9, em 15/02/2016, em Ação de Rescisão Contratual. Recurso desprovido, à unanimidade. A inadimplência contratual dos réus já foi judicialmente reconhecida na mencionada ação. Portanto, a higidez do contrato e a inadimplência dos compradores são premissas firmes, imutáveis e indiscutíveis em razão da coisa julgada material.

4. O juízo de piso apreciou adequadamente o conjunto probatório, indicando as razões da formação do convencimento (art. 371 do CPC). A produção probatória documental, testemunhal e técnica (CEPLAC) mostrou-se idônea para demonstrar o inadimplemento e o prejuízo patrimonial do autor, nos termos dos arts. 402 e 403 do CC.

5. A pretensão relativa à pecuária foi objeto de valoração processual e não compôs o quantum fixado por falta de comprovação de sua concretização; entretanto, a perda resultante da exploração cacaueira foi devidamente quantificada por laudo técnico oficial, não impugnado por prova técnica suficiente pelos apelantes.

6. O dano moral está configurado diante da insolvência, inscrição em cadastros de inadimplência e abalo da dignidade, suportados pelo autor, sendo razoável o valor fixado à luz da proporcionalidade.

7. A litigância de má-fé restou demonstrada em face da tentativa de alteração da verdade dos fatos e de conduta processual temerária; a multa aplicada está em conformidade com o regime legal.

8. As medidas de constrição visam garantir a efetividade da prestação jurisdicional e foram devidamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Primeiramente, torno sem efeito o despacho contido no ID nº 26657234.

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESPÓLIO DE OLIVIO TRZECIAK
e por
CONSTANTE TRZECIAK
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE LIMINAR (proc. nº 0800232-29.2019.814.0072) proposta por
MANOEL CONCEIÇÃO DO VALE
, representado por Doralice do Nascimento Ferreira, em face dos apelantes.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo que mais nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR os requeridos CONSTANTE TRZECIAK e o ESPÓLIO DE OLIVIO TRZECIAK a indenizarem o Autor:

a) Em LUCROS CESSANTES no montante de R$ 5.570.537,20 (cinco milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) mais o que vier a ser apurado em sede de liquidação de sentença, referente ao período de 2019 a 2023.

Para fins de correção monetária observar-se-á os termos da súmula 43/STJ, segundo a qual "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo", pelo INPC, enquanto que os juros de mora, deverão incidir no percentual de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

b) Em DANOS MORAIS no importe de R$ 1.500.000.000 (um milhão e quinhentos mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO, ainda, o primeiro requerido, CONSTANT TREZECIAK em multa por litigância de má-fé no importe de 1% sobre o valor da causa; ou seja R$ 160.181,17 (cento e sessenta e sete mil, cento e oitenta e um reais e dezessete centavos).

Como medida de garantia de pagamento dos valores reivindicados no presente processo, DEFIRO, mediante o recolhimento das respectivas custas, o bloqueio judicial:

1.

Dos bens imóveis pertencentes aos requeridos OLIVIO TRZECIAK (CPF nº 060.512.789-15) e CONSTANT TRZECIAK (CPF 242.182.949-68).

OFICIE-SE ao Cartório do Ofício Único de Medicilândia e aos Cartórios de registro de imóveis de Altamira, Monte Dourado e Brasil Novo, todos localizados no Estado do Pará, para que promovam a imediata averbação da constrição judicial na matrícula de todos os imóveis eventualmente registrados em nome de
OLIVIO TRZECIAK (CPF nº 060.512.789-15) e CONSTANT TRZECIAK (CPF 242.182.949-68).

2. De eventuais veículos em nome dos requeridos, via SISBAJUD, com anotação de restrição de venda somente.”

O Espólio de Olívio Trzeciak sustenta, em suma, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, afirmando que o juízo de origem teria indeferido provas essenciais — especialmente a perícia destinada a aferir a produtividade da terra, a viabilidade da atividade pecuária e a caracterização dos alegados danos morais e materiais. Assevera que as provas produzidas pelo espólio teriam sido injustificadamente desconsideradas, inclusive o depoimento de testemunha considerada técnica no ramo agrícola, e que a oitiva do filho do autor teria ocorrido sem requerimento da defesa, enquanto a oitiva da requerida teria sido indevidamente negada. Argumenta, ainda, que a área objeto da controvérsia seria de baixa produtividade, o que afastaria qualquer expectativa razoável de lucro. Sustenta inexistir nexo causal entre o inadimplemento contratual e o alegado dano moral, pois a doença psiquiátrica do autor teria natureza biológica, e, por fim, impugna o bloqueio de bens e a ausência de condenação do autor em sucumbência parcial, pretendendo a total reforma da sentença.

Por sua vez, Constante Trzeciak alega que o pedido de lucros cessantes deve ser integralmente rejeitado, pois assentado em danos meramente hipotéticos, já que o autor jamais teria desenvolvido atividade pecuária, tampouco mantido produção agrícola com produtividade comprovada. Sustenta que as testemunhas do próprio autor reconheceram a existência de lavoura cacaueira antiga e pouco produtiva, localizada em área de baixa fertilidade, o que tornaria impossível a geração dos vultosos lucros reconhecidos na sentença. Afirma, ademais, que o dano moral não foi comprovado, pois inexiste relação entre o inadimplemento contratual e a esquizofrenia do recorrido, doença que, segundo o apelante, possui origem biológica e não decorre do litígio. Por fim, impugna a multa por litigância de má-fé, alegando que não praticou qualquer ato doloso ou temerário, requerendo, ao final, a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É a síntese do relatório.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisa-los conjuntamente.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida ao conhecimento deste órgão colegiado diz respeito à verificação da correção da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Manoel Conceição do Vale em ação de indenização por lucros cessantes cumulada com danos morais. O Juízo Singular concluiu pela responsabilidade dos réus, ora apelantes, condenando-os ao pagamento de lucros cessantes arbitrados em R$ 5.570.537,20, mais o que vier a ser apurado em liquidação referente ao período de 2019 a 2023, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.500.000,00, além da multa por litigância de má-fé aplicada a Constante Trzeciak. Os recorrentes, em suas apelações, sustentam, em suma, a inexistência de lucros cessantes por se tratar de dano hipotético, a ausência de comprovação de dano moral, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o indevido reconhecimento de litigância de má-fé e, ainda, eventual excesso no valor das indenizações deferidas.

O conjunto fático-probatório dos autos, no entanto, revela que as alegações dos apelantes não encontram respaldo.
É incontroverso que, em 09/04/2003, as partes firmaram contrato de compra e venda referente ao lote rural nº 34, Gleba 37, localizado em Medicilândia/PA, pelo valor total de R$ 432.720,37. Também é incontroverso que o comprador — Constante Trzeciak — adimpliu apenas a primeira parcela (R$ 30.000,00), deixando de pagar todas as demais promissórias emitidas, inclusive aquelas referentes à entrega dos 66.666 kg de boi limpo, além de não quitar os contratos bancários que havia assumido junto ao Banco da Amazônia
.

Importa que foi julgada apelação cível nº 2013303372-9, em 15/02/2016, em Ação de Rescisão Contratual, sob a relatoria deste Desembargador (Id nº 16058627). O mencionado recurso foi desprovido, à unanimidade, portanto, a inadimplência contratual dos réus, inclusive, já foi judicialmente reconhecida na mencionada ação de rescisão contratual ajuizada pelo adquirente. A higidez do contrato e a inadimplência dos compradores são, portanto, premissas firmes, imutáveis e indiscutíveis em razão da coisa julgada material.

A partir desse marco, o que se tem é que o inadimplemento prolongado, somado à inadimplência dos contratos bancários assumidos pelos réus, conduziu o autor à ruína financeira, situação amplamente demonstrada pelas provas orais colhidas em audiência. As testemunhas, dentre elas aquelas sem qualquer vínculo com o autor, afirmaram que Manoel Conceição passou a viver como vendedor ambulante no Estado de São Paulo, em situação notoriamente degradante, com vestimentas precárias, dificuldades de saúde e evidente declínio social, chegando a ser visto como pessoa em situação de marginalidade econômica. A prova testemunhal é coesa e harmônica no sentido de que o autor, após a inadimplência dos réus e a subsequente execução promovida pelo BASA, multipliou dívidas, perdeu acesso a crédito, interrompeu sua atividade econômica e viu-se em completo descrédito perante a comunidade.

No que concerne ao argumento de que os lucros cessantes seriam meramente hipotéticos, observo que a sentença não reconheceu qualquer prejuízo decorrente de suposta atividade pecuária, tampouco considerou lucros futuros incertos ou aleatórios
. A condenação pelos lucros cessantes está fundamentada exclusivamente na atividade cacaueira que o autor exercia
, cuja existência e regularidade restaram amplamente demonstradas nos autos, especialmente pelo Laudo Técnico Informativo emitido pela CEPLAC — órgão público especializado e de inquestionável credibilidade técnica. Esse laudo, cuja metodologia de apuração não foi infirmada por qualquer prova técnica produzida pelos réus, apresenta projeções objetivas de produção e rendimento da lavoura cacaueira instalada na área objeto do contrato.

Ressalto que alegações genéricas de improdutividade do solo, suposta baixa produtividade do cacau ou pretensa inviabilidade da plantação não têm o condão de afastar o laudo técnico oficial. Tampouco o depoimento isolado da testemunha Adailton Amaral dos Santos, que menciona desejo do autor em migrar futuramente para a pecuária, é apto a descaracterizar o cultivo cacaueiro comprovado documentalmente. A pretensão de alterar a atividade econômica no futuro não exclui a existência de lucro cessante decorrente da interrupção da atividade exercida no presente. Os réus, ademais, não produziram prova técnica para contrapor a avaliação da CEPLAC e limitaram-se a alegações abstratas sobre improdutividade.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não prospera a tese dos apelantes. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz avaliar a necessidade da produção de outras provas, sendo-lhe facultado indeferir diligências inúteis, protelatórias ou irrelevantes para a formação de seu convencimento. O acervo probatório constante dos autos, composto por documentos, laudo técnico oficial, depoimentos pessoais e prova testemunhal, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente do indeferimento da perícia judiciária requerida pelos réus. A alegação de que o patrono do recorrente teria sido tratado de forma ríspida ou de que teria havido indevida condução da audiência carece de qualquer amparo probatório idôneo, não havendo registro de qualquer irregularidade nas atas ou manifestações do juízo que comprometa a integridade do ato processual.

A insurgência referente ao dano moral igualmente não merece acolhida.

O fundamento do dano moral, na espécie, não reside exclusivamente na alegada evolução de quadro psiquiátrico, mas sobretudo na constatação de que o inadimplemento dos réus produziu grave abalo à dignidade e ao patrimônio moral do autor, culminando em sua exposição à insolvência, à negativação em cadastros de inadimplência, ao ajuizamento de execução bancária de valor expressivo e à ruína social que se seguiu, fato comprovado pelas testemunhas. Não se trata, portanto, de aborrecimento comum decorrente de litígio contratual, mas de lesão profunda à esfera existencial do autor, com repercussões duradouras e socialmente perceptíveis. O valor fixado, de R$ 1.500.000,00, embora elevado, revela-se proporcional ao dano, à extensão das consequências e ao caráter pedagógico da condenação.

De igual modo, não há que se afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao primeiro réu. A sentença destacou com precisão as condutas que caracterizam a má-fé processual: alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo, reiteradas contradições e utilização de narrativa sabidamente inverídica, sobretudo no que toca à suposta devolução da propriedade e às tentativas artificiais de reformular cláusulas contratuais após a tradição do imóvel. Tais condutas se enquadram perfeitamente nas hipóteses previstas nos arts. 77, 79 e 80 do CPC, não havendo como afastar a penalidade.

Quanto à alegação de violação ao princípio da não reformatio in pejus, cumpre apenas esclarecer que, ao manter integralmente a sentença, esta Corte não agrava a situação jurídica dos recorrentes, inexistindo, portanto, qualquer afronta ao referido princípio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026